Tribunal: TJMT
Processo: 1000899-27.2021.8.11.0110
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-09
Data de publicação: 2022-08-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000899-27.2021.8.11.0110
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[GILNEY TSAMRIDI XAVANTE - CPF: 753.540.551-72 (APELANTE), JHONNY RICARDO TIEM - CPF: 973.705.841-00 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE), GILNEY TSAMRIDI XAVANTE - CPF: 753.540.551-72 (APELADO), JHONNY RICARDO TIEM - CPF: 973.705.841-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU EM PARTE O RECURSO DO BANCO BRADESCO S.A. E JULGOU PREJUDICADO O RECURSO INTERPOSTO PELO AUTOR.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO DECLARATÓRIA DE ANULABILIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL
– NÃO COMPROVAÇÃO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA ACERCA DA CELEBRAÇÃO DO CONTRATO – NULIDADE DECLARADA – DANO MORAL – NÃO CONFIGURADO – REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM DOBRO – NÃO DEMONSTRADA MÁ-FÉ – JUROS – NA FORMA DO
DECISUM
– SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – PROVIDO EM PARTE O RECURSO DO
BANCO BRADESCO S.A. E PREJUDICADO O APELO DO AUTOR GILNEY TSAMRIDI XAVANTE.

Nos termos do artigo 14, §3o, I e II do CDC, o
fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos e, só não será responsabilizado quando provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro
. A ausência de comprovação da alegada contratação e do recebimento da quantia pelo consumidor, acarreta a nulidade do contrato.

“(...) Conquanto tenha havido, de fato, uma falha na prestação do serviço, consubstanciada na cobrança indevida de tarifa não contratada expressamente, não há que se falar em dano moral, quanto muito mero incômodo ou dissabor, não passível de indenização”
(N.U 0008628-35.2015.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/03/2020, publicado no DJE 11/03/2020).

Em relação à aplicação do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, tem cabimento a repetição em dobro apenas nos casos em que demonstrada a má-fé,
o abuso ou leviandade, como determinam os artigos 940 do Código Civil e 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.

É pacífico no âmbito do STJ que em se tratando de responsabilidade extracontratual, os juros moratórios fluem a partir do evento danoso (Súmula 54/STJ.

Conforme estabelece o artigo 86,
caput
do CPC,
“
Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas
.
”

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) 1000899-27.2021.8.11.0110

APELANTES:
GILNEY TSAMRIDI XAVANTE
e BANCO BRADESCO S.A.

APELADOS: OS MESMOS

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO – RELATORA

Eminentes pares:

Trata-se de recursos de apelação interpostos por
GILNEY TSAMRIDI XAVANTE
e
BANCO BRADESCO S.A.
contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Campinápolis, de procedência dos pedidos iniciais, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC, para declarar

anulado o contrato de empréstimo consignado no 0123373550455,

objeto da lide; condenar o réu à repetição do indébito, devendo este ressarcir a parte autora,
em dobro
, a quantia de

R$ 5.613,60 (cinco mil e seiscentos e treze reais e sessenta centavos)
,
com a incidência de juros de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária pelo índice INPC, a partir de cada desconto realizado (Súmula 43, STJ); condenar o réu ao pagamento de indenização por
danos morais em R$ 3.000,00 (três mil reais)
, com correção monetária pelo INPC, a partir desta data (Súmula 362, STJ), e incidência de juros de 1% ao mês, a partir
do início do contrato,
28/06/2019
, conforme documento de
ID.60342431.
(Súmula 54, STJ)
e condenar o réu ao pagamento das custas processuais e honorários, fixados em 10% do proveito econômico obtido pela parte autora, nos termos do art. 85, §2o do CPC.

A instituição financeira interpõe recurso de apelação e comenta que o contrato no 330235271 trata de retenção “
e já se encontra encerrado, nessa modalidade as baixas das parcelas acontecem diretamente na conta em que o cliente recebe seu benefício (INSS). O valor foi liberado via cheque administrativo. O contrato no 294324735 já está expurgado do sistema, porém localizamos o termo de adesão. É mister informar que o mesmo foi refinanciado gerando um contrato novo no 330234691
”.

Complementa que
“o contrato no 373550455 foi efetuado no autoatendimento BDN, este contrato é feito através do cartão, senha, chave de segurança ou biometria e trata-se de um refinanciamento, ou seja, o cliente tinha os contratos 330234691 e 330235271, que foram refinanciados gerando apenas um contrato de (no 373550455), o refinanciamento só é feito mediante a autorização do cliente, até porque, nenhum fraudador tem a intenção de refinanciar um contrato para pagamento, Vale frisar que nas operações de refinanciamento, o valor liberado ao cliente refere-se ao troco pós amortização dos contratos refinanciados sendo descontado também valor total de IOF. Salientamos que, conforme pesquisas nos canais internos do banco, constatamos que não há registros de contato da parte autora nos canais de atendimento, buscando informações referente ao pleito
”.

Aduz que toda contratação junto ao banco é feita mediante apresentação de cópia de documentos, com o original para conferência: i) cópias dos documentos pessoais (RG, CPF, CNH etc); ii) comprovante atualizado de residência; iii) dados profissionais, representados pela CTPS – Carteira de trabalho, demonstrativo de pagamento ou DECORE – Declaração de rendimentos assinada por contador; cita que traz em anexo
“os demonstrativos, comprovando o pagamento dos valores referentes ao empréstimo devidamente efetivados à parte autora.”

Alternativamente, pugna pela restituição do montante recebido pelo autor; defende a inexistência de defeito na prestação de serviço; se insurge contra a condenação ao pagamento de repetição de indébito, bem como, argumenta que ausente a
situação ensejadora de reparação por danos morais; ainda em pedido alternativo, almeja a redução da indenização por dano moral, dos honorários advocatícios e incidência dos juros de mora referentes à reparação de dano moral a partir da sentença que determinou o valor da indenização.

Prequestiona negativa de vigência ao artigo 5o, V e X, da Constituição Federal e, ao final, pugna pelo provimento do recurso.

O autor também interpõe recurso de apelação e sustenta que ficou demonstrado
, por meio das provas apresentadas, o excessivo constrangimento e humilhação ao qual foi submetido, além do prejuízo de ordem material, já que foram realizados descontos mensais do benefício previdenciário da parte, sendo significativos para uma pessoa que sobrevive de seu benefício previdenciário.

Menciona que, considerando os transtornos e consequências gerados em razão dos atos da instituição, e da condição econômica de ambas as partes, no tocante da fixação do dano moral, considere que o valor R$ 3.000,00 (três mil reais) fixado em sentença deve majorado para R$ 10.000,00 (dez mil reais) por direito, já que ficou evidente a carência de prova quanto à validade do empréstimo

Pretende a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais ao teto de 20% sobre o valor da condenação. Ao final, pugna pelo provimento do recurso.

As partes apresentam contrarrazões, nas quais requerem o desprovimento dos correspondentes apelos.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Decido.

Direto ao ponto, o autor ajuizou a
ação declaratória de anulabilidade de negócio jurídico /c repetição de indébito c/c indenização por dano moral
, na qual sustentou que é aposentado e ao verificar a situação de seu benefício, constatou descontos referentes a empréstimo por ele não solicitado, através do contrato de

no 0123373550455
, no valor de
R$ 10.338,78 (dez mil e trezentos e trinta e oito reais e setenta e oito centavos)
em
71
prestações no valor de
R$ 280,68 (duzentos e oitenta reais e sessenta e oito centavos)
, sendo que até o momento do ajuizamento da ação haviam sido descontadas
20
parcelas, totalizando o montante de

R$ 5.613,60 (cinco mil e seiscentos e treze reais e sessenta centavos).

Defende a ausência de validade
do negócio jurídico e afirma que não recebeu o empréstimo, não sabe nem identifica qualquer contraprestação e que foi vítima de uma ação dolosa da instituição financeira que tinha por único desiderato o lucro em detrimento da parte hipossuficiente da relação contratual. Lado outro, a instituição financeira apenas alegou a validade do contrato e o recebimento pelo autor, mas não juntou o contrato, nem mesmo o comprovante da alegada transferência, inclusive como alega nas razões do recurso.

Com efeito, a sentença deve ser mantida no ponto em que declara a nulidade do
negócio jurídico estabelecido no contrato de no 0123373550455
.

Nesse passo, o réu não demonstrou que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro:

“
Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

§ 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;

II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro
.”

No mesmo sentido, o artigo 927 do Código Civil dispõe que ao tratar de obrigação de indenizar, aquele que, por ato ilícito (artigos 186 e 187 do mesmo Códex), causar dano a outrem fica obrigado a repará-lo.

É cediço que o dano moral corresponde
a dor, o vexame, sofrimento, humilhação que foge à normalidade e interfere profundamente no comportamento psicológico do indivíduo, causando-lhe aflições, angústias e desequilíbrio em seu bem-estar.

Todavia,
diante da inexistência de cadastro negativo indevido (não há notícia nos autos), não se trata de dano moral
in re ipsa
, havendo a necessidade de o dano alegado ser minimamente comprovado, mesmo pairando sobre a instituição financeira, a responsabilidade objetiva.

O autor não produziu provas contundentes do alegado abalo subjetivo, ônus que lhe competia. Além disso, não ficou evidente que o autor teve que contatar diversas vezes a instituição financeira para que houvesse a suspensão das cobranças, nem mesmo eventual abalo de crédito em virtude dos descontos.

Ocorreu a falha na prestação de serviço, mas não há falar em dano moral, quanto muito mero incômodo ou dissabor, não passível de indenização. Ainda que se considere os incômodos e preocupações suportados pelo autor, inexiste demonstração que foram capazes de caracterizar o dano moral passível de indenização.

Os fatos narrados pelo autor não passam de meros dissabores, não havendo em se falar em violação de sua dignidade e boa-fé, portanto, insuficientes à configuração do dano moral.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO – COBRANÇA INDEVIDA DE TARIFA DE MANUTENÇÃO DE CONTA - REPETIÇÃO DO INDÉBITO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE MÁ-FÉ DO CREDOR - RESTITUIÇÃO DE FORMA SIMPLES - DANO MORAL – INOCORRÊNCIA - SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Sendo ausente cláusula expressa da contratação da tarifa de manutenção de conta pelo consumidor, resta indevida a sua cobrança. Uma vez demonstrada a cobrança de valor indevido na conta corrente, deve a instituição bancária restituir, de forma simples, a quantia indevidamente paga pelo consumidor. Conquanto tenha havido, de fato, uma falha na prestação do serviço, consubstanciada na cobrança indevida de tarifa não contratada expressamente, não há que se falar em dano moral, quanto muito mero incômodo ou dissabor, não passível de indenização”
(N.U 0008628-35.2015.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/03/2020, publicado no DJE 11/03/2020).

No que tange a repetição do indébito, a jurisprudência do STJ e dos demais Tribunais Pátrios caminham no sentido de que a repetição em dobro do indébito, prevista no artigo 42, parágrafo único do CDC e no artigo 940 do Código Civil, pressupõem a existência de pagamento indevido e de má-fé, que deve ficar devidamente demonstrada. Embora a instituição financeira não tenha comprovado a relação jurídica, não há nos autos elementos suficientes para concluir que agiu com má-fé, abuso ou leviandade.

Nesse sentido:

“EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. TELEFONIA FIXA. COBRANÇA INDEVIDA. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO DE TARIFAS. APLICAÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL DECENAL DO CÓDIGO CIVIL (ART. 205 DO CÓDIGO CIVIL). CONHECIMENTO, EM PARTE. PROVIMENTO. (...) Discute-se, ainda, acerca da necessidade de comprovação da má-fé pelo consumidor para aplicação do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor. 2. A suposta divergência apresentada em relação à aplicação do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, não se mostra existente, pois já está pacificado o entendimento acerca do cabimento da repetição em dobro apenas nos casos em que demonstrada a má-fé do credor (...)”
(EAREsp 738.991/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, CORTE ESPECIAL, julgado em 20/02/2019, DJe 11/06/2019).

“AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ DO AUTOR. INDEVIDA A DEVOLUÇÃO EM DOBRO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 7 E 83 DESTA CORTE. DIVERGÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Nos termos da jurisprudência da Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, "[...] para se determinar a repetição do indébito em dobro deve estar comprovada a má-fé, o abuso ou leviandade, como determinam os artigos 940 do Código Civil e 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor" (AgInt no AgRg no AREsp 730.415/RS, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti.) 2. A Corte de origem entendeu que não houve a má-fé do agravado, portanto, a revisão do julgado importa necessariamente no reexame de provas, o que é vedado em âmbito de recurso especial, ante o óbice do enunciado n. 7 da Súmula deste Tribunal. 3. Sendo o inconformismo excepcional inadmitido com fundamento no enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, a impugnação deve indicar precedentes contemporâneos ou supervenientes aos mencionados na decisão combatida, demonstrando-se que outro é o entendimento jurisprudencial desta Corte. 4. Agravo interno desprovido
” (AgInt no REsp 1623375/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/06/2018, DJe 25/06/2018).

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO/AUSÊNCIA DO EFETIVO PROVEITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – FUSÃO DO BANCO ITAÚ E BMG QUE DEU ORIGEM AO BANCO ITAÚ BMG CONSIGNADO – ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA – INSTITUIÇÃO FINANCEIRA QUE NÃO LOGROU ÊXITO EM COMPROVAR A CONTRATAÇÃO – ÔNUS QUE LHE INCUMBIA – ART. 6o, VIII, DO CDC C/C ART. 373, I, DO CPC – FRAUDE EVIDENCIADA – REPETIÇÃO DO INDÉBITO

–

DEVOLUÇÃO NA FORMA SIMPLES –

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (...) Com relação à repetição de indébito, a jurisprudência do STJ pacificou o entendimento de que a devolução em dobro dos valores cobrados indevidamente somente tem procedência se caracterizada má-fé do fornecedor do serviço. Sem que exista nos autos qualquer indicativo a imputar a má-fé, a restituição deve ocorrer de forma simples
” (N.U 1026102-72.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/12/2020, publicado no DJE 22/12/2020).

Quanto ao início da incidência dos juros de mora, deve se dar a partir do evento danoso para os danos morais e materiais. É pacífico no âmbito do STJ que em se tratando de responsabilidade extracontratual, os juros moratórios fluem a partir do evento danoso (Súmula 54/STJ), aqui, o
início do contrato, como consignado na sentença.

Desta feita, o autor sai vencedor na declaração de nulidade do contrato e na condenação do réu ao pagamento do indébito na forma simples, enquanto a instituição financeira teve êxito no afastamento de sua condenação ao indébito em dobro e indenização por dano mora. Assim, deve ser aplicado ao caso o disposto no artigo 86,
caput
do CPC.

Ante o exposto, PROVEJO EM PARTE o recurso da instituição financeira/ré, para afasta a condenação ao pagamento de indenização por dano moral, bem como, ao pagamento da quantia na forma dobrada, permanecendo o dever de restituir o indébito na forma simples.

Condeno partes, na proporção de 50% para cada, ao pagamento das despesas e custas processuais, bem como, ao pagamento dos honorários de sucumbência ao causídico da parte contrária que fixo em 20% sobre o valor da condenação (
R$ 5.613,60), nos termos do artigo 85, §2o do CPC, cuja exigibilidade fica suspensa em favor do autor, por ser beneficiário da gratuidade da justiça (artigo 98, 3o, CPC).

Julgo prejudicado o recurso de apelação interposto pelo autor.

Para fins de prequestionamento, se tem por inexistente a violação aos
dispositivos legais apontados e pertinentes a todas as matérias em debate
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/08/2022